Tribunal: TJDFT
Processo: 0717200-66.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717200-66.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERICK COSTA SOUSA, ANDERSON MARCOS ALVES DE SOUZA, ALENILDA PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: ELYON CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME DESPACHO Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a parte recorrente a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como extratos de conta bancária atualizados, cópia da Carteira de Trabalho e declaração de imposto de renda atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 2 de junho de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito